Tribunal: TJDFT
Processo: 0716588-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. INFERIOR. ABUSO. MÁ-FÉ. FRAUDE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO. REDUÇÃO. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA. ALUGUÉIS.
1. É impenhorável a quantia de até quarenta (40) salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda, conta corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundos de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude.
2. A renda de aluguéis advindos de imóveis pertencentes ao executado se amolda ao conceito de frutos ou rendimentos e pode ser penhorada quando for observada a eficácia da satisfação do crédito para o credor e quando inexistir comprovação de que os aluguéis constitui fonte indispensável à manutenção da entidade familiar.
3. Agravo de instrumento parcialmente provido.